Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703744-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: MARIA CÉLIA BATISTA DE OLIVEIRA, ANDREA MARIA ARAÚJO DE OLIVEIRA E DAISE MARIA ARAÚJO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 E LEI 10.486/2002. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI 3.765/1960. FORMA DE RATEIO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. ENUNCIADO DE SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DO POLICIAL MILITAR É O TERMO INICIAL PARA A PERCEPÇÃO RETROATIVA DOS BENEFÍCIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. A controvérsia reside na forma de rateio da pensão entre as beneficiárias (viúva e filhas) de policial militar do Distrito Federal, falecido em 02.08.2020. II. A Lei n. 3.765/1960 dispõe sobre as pensões dos militares das Forças Armadas e de seus pensionistas. III. Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, reestruturou a remuneração dos militares e fez alterações na lei acima. O artigo 31 possibilitou a manutenção do benefício de pensão militar, mediante contribuição complementar. IV. Conforme estabelece o artigo 42, § 2o, da Constituição Federal, lei específica dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/2002). Esta lei, seguindo os ditames da Lei n. 3.765/1960 e da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, também possibilitou a manutenção dos benefícios previstos. V. A lei específica aplicável ao militar do Distrito Federal não reproduz a excepcional forma de rateio da lei anterior, que estabelece a distribuição na proporção de metade para a viúva e a outra metade para filhos de outro leito habilitados. VI. No entanto, em virtude do método de interpretação sistemática, não há que se falar em revogação tácita dessa forma de rateio antecedente, a qual está inserida na manutenção do benefício pela lei posterior, inexistindo incompatibilidade latente entre os dispositivos legais. VII. O óbito ocorreu sob a égide da Lei n. 10.486/2002, e com base nela, o falecido garantiu aos beneficiários os direitos contemplados na Lei n. 3.765/1960, incluindo a forma de rateio. Desse modo, o entendimento não viola o enunciado de súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a data do óbito é o termo inicial à percepção dos benefícios retroativos. VIII. E a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvem a Fazenda e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, em substituição ao IPCA-E. IX. Remessa necessária e apelações desprovidas. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) EXISTENTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. INPC. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. II. O item 3.2 da tese firmada no Tema 905 do STJ dispõe que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”. III. Evidenciada omissão na decisão colegiada, sem, contudo, atribuição de efeitos modificativos, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza previdenciária, portanto, sujeita à incidência do INPC, para fins de correção monetária, consoante acertadamente decidido na origem. IV. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos: Ementa. Processo Civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Fazenda Distrital. Condenação de natureza previdenciária. INPC. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Rejeitados. I. Caso em exame 1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão que apresentaria contradição ao ter aplicado o índice INPC, de acordo com a tese firmada no Tema 905 do STJ, quando deveria ter observado o IPCA-E, consoante o Tema 810 de Repercussão Geral do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição (defeito intrínseco), considerando que, segundo o Tema 905 do STJ, o INPC é aplicável ao benefício de natureza previdenciária pago pelo INSS, e o caso concreto externaria condenação de contribuição previdenciária a ser paga pela Fazenda Distrital. III. Razões de decidir 3. Inexiste contradição no acórdão, especificamente em relação à adoção do entendimento jurídico firmado no item 3.2 do Tema 905 do STJ (aplicação do INPC até 09 de dezembro de 2021), mediante a exposição, com harmonia lógica, clareza e exatidão, dos motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. 4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (condenação de natureza previdenciária da Fazenda Distrital deveria ser atualizada pelo IPCA-E – tema 810/STF), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. 5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025). IV. DISPOSITIVO 6. Embargos declaratórios rejeitados. O recorrente alega violação aos artigos 41-A da Lei 8.213/91, 927, inciso III, e 928, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo que a incidência do INPC se restringe às demandas em que se discutem relações previdenciárias submetidas às disposições da Lei 8.213/91, não se aplicando aos servidores públicos civis estatutários e/ou militares, por possuírem regramento próprio. Sustenta que o INPC não se aplica às condenações judiciais relativas ao RPPS, nas quais deve incidir o IPCA-E como índice de correção monetária. Aponta que a discussão atrai a aplicação do item 3.1.1 do Tema 905 do STJ, e não do item 3.2. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 41-A da Lei 8.213/91, 927, inciso III, e 928, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015